Tribunal: STF
Processo: ARE 1338378
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DE CUSTAS JUDICIAIS. INSURGÊNCIA QUANTO AO MONTANTE REFERENTE AO PROCESSAMENTO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DA ALÍNEA A, ITEM VII, TABELA IX DO REGIMENTO DE CUSTAS QUANTO AO PAGAMENTO DE “REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO”. ESTRITO TEOR DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31/2016 E 39/2019. AUSÊNCIA DE ANALOGIA E, PORTANTO, DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 7, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 150, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que inexiste previsão legal autorizando a cobrança de custas, na qualidade de taxa tributária em razão da prestação de serviço público, na expedição de requisitório (eDOC 15).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – a Lei Estadual nº 6.149/1970 –, consignou que no regimento de custas do TJPR consta expressamente a exigibilidade de imposição tributária no ato da expedição de precatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de inclusão de despesas peça emissão de precatório na consta de custas. Para tanto, fundamenta que não há previsão na lei referente à emissão de precatórios, de modo que houve enquadramento por analogia. 
    Da detida análise dos autos, tenho que razão não lhe cabe. 
    Em que pese os argumentos invocados pela agravante, a Lei nº 6.149/1970, correspondente ao Regimento de Custas, prevê expressamente a cobrança de requisitório de pagamento na Tabela IX, item VII, alínea “a”. A propósito, transcreve-se: 
    TABELA IX 
    ATOS DOS ESCRIVÃES DO CÍVEL, FAMÍLIA E DA FAZENDA 
    [...] VII. Por carta de adjudicação e formal de partilha expedido = 1000,00 VRCjud = 217,00 
    a) carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento: as mesmas custas previstas no item I. (grifo) Com efeito, visando esclarecer qualquer dúvida quanto ao tema, o Enunciado Orientativo nº 31/2016 do Centro de Apoio ao Fundo de Justiça – FUNJUS é claro ao frisar que ‘As custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento’.
    (...)
    Desse modo, não se mostra possível a afirmação de que carece a cobrança de previsão legal, tampouco que o débito foi computado por analogia, não havendo o que se falar em afronta ao previsto no art. 150 da Constituição Federal.” (eDOC 7, p. 2-3)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nessa linha, incidem os óbices contidos nas Súmulas 279, 280 e 636 do STF
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUSTAS E EMOLUMENTOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 626704 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.03.2011)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. LEI 6.149/1970, DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1311548 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.07.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente